Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ARTIGO 61 DA LEI No 7.357/85. PRAZO PRESCRICIONAL DE DOIS ANOS CONTADOS DA PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais acerca de pagamento dos valores constantes do cheque apresentado aos autos.
2. Em suas razões, o recorrente alega que firmou contrato de empréstimo com terceiro e por não ter pago a dívida, busca executar o cheque prescrito assinado pela parte recorrida que foi dado em garantia. Sustenta que não ajuizou ação anteriormente a pedidos do devedor e que as regras referentes ao título de crédito são aplicáveis a todo tipo de ação. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 21995670).
3. Consoante dispõe a Lei no 7.357/85, o cheque é o título de crédito que se submete aos princípios cambiários da literalidade, cartularidade, abstração e autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.
4. O prazo prescricional para execução é de 6 meses, contados do prazo de apresentação, que é de 30 ou 60 dias (conforme o lugar em que foi passado), a teor dos arts. 47 e 59 da Lei no 7.357/85. Prescrito o prazo para a execução, poderá o credor ajuizar, no prazo de 2 anos, a ação de locupletamento ilícito (art. 61) que, por ainda ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente.
5. Conforme corretamente fundamentado na sentença, os cheques foram emitidos pela ré em 15/10/2015, conforme documento de ID 21995499, e a presente ação foi proposta somente em 14/07/2020. Logo, considerando a data de emissão do cheque, verifica-se que o prazo prescricional para a execução se esgotou em 15/04/2016 – 6 meses após a apresentação do cheque. Desse modo, a partir da data de prescrição da execução, o credor tinha o prazo de dois anos para promover a ação de enriquecimento ilícito, chamada neste processo de Ação de Cobrança, mas não ajuizou. Como se verifica dos autos, o prazo para ajuizamento da ação de cobrança prescreveu em 15/04/2018 – 2 anos após o término do prazo prescricional para execução da referida cártula, nos termos do art. 61 da Lei do Cheque.
6. Portanto, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão do autor de ajuizar a presente ação para cobrança do cheque em questão. No entanto, cabe frisar, a prescrição reconhecida neste processo abrange, tão somente, a ação de enriquecimento ilícito, não abarcando uma eventual ação monitória cujo prazo prescricional é de 5 anos contados a partir do dia seguinte à data de emissão estampada no cheque, conforme a Súmula 503 do STJ.
7. Cumpre ressaltar o entendimento do STJ, pacificado no julgamento do REsp 1090158/ES, a que se faz referência e extrai-se o seguinte trecho subscrito pelo Ministro Relator Raul Araújo: “Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que o nome atribuído à ação é irrelevante para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua definição com base no pedido e na causa de pedir. (...) Na leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, analisando a petição inicial apresentada pelo recorrente, entendeu que, embora a ação tenha sido denominada de "ação de cobrança", trata-se, em verdade, de uma ação de locupletamento, prevista na Lei no 7.357/85. Tal entendimento decorreu do fato de que o autor não apresentou nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário. Assim, é aplicável ao caso o prazo prescricional de dois anos previsto no art. 61 da Lei 7.357/85 para a chamada ação de locupletamento” (AgRg no REsp 1090158/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO).
8. Portanto, considerando que no caso em análise não houve apresentação de fundamentação quanto ao negócio que deu origem ao título de crédito, ocorrendo mera apresentação do cheque diante da simples alegação de empréstimo, a qual foi contestada pela outra parte, a presente ação é regulada pelo art. 61 da Lei no 7.357/85, cujo prazo prescricional é de dois anos contados da prescrição da execução do cheque.
9. Nesse sentido, o seguinte julgado: (Acórdão 1253579, 07423178820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas pagas (ID 21995664 e 21995665). Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.